Tribunal: TJDFT
Processo: 0712235-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Negócio jurídico. Vicio de vontade. Nulidade. Ausência de comprovação. Manutenção das manifestações contratuais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Alega-se, como fundamento do pedido inicial, a existência de erro substancial viciando a vontade e tornando nulo o negócio.
II. Questão em discussão
2. Saber se o contrato é nulo por vício de vontade.
III. Razões de decidir
3. O "erro" capaz de anular negócio jurídico é a falsa compreensão quanto ao que está sendo negociado. Segundo o doutrinador Flávio Tartuce "O erro é um engano fático, uma falsa noção, em relação a uma pessoa, ao objeto do negócio ou a um direito, que acomete a vontade de uma das partes que celebrou o negócio jurídico" (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil - Volume Único. 2015. 5a edição. P. 191).
4. No caso, o contrato social evidencia apenas a entrada de dois sócios, um dos quais a Ré, e a transformação do tipo social, sem prova de venda das quotas societárias.
5. O ônus da prova do erro substancial é de quem o alega. No caso, competia à Autora provar que houve o engano decisivo que, se percebido, não teria propiciado a consumação do negócio. Na espécie, não se trata de pessoas de pouca instrução, inexperientes ou hipossuficientes, mas sim de empresários que presumidamente sabem todas as particularidades do negócio que estão a celebrar, daí que devem ser mantidos hígidas as manifestações contratuais, inclusive as levadas a registro na Junta Comercial.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.